Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. SUJEIÇÃO. CANDIDATOS. TRATAMENTO CAUSÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os princípios da isonomia, legalidade, moralidade e impessoalidade impedem a concessão de tratamento casuístico a qualquer candidato inscrito em concurso público. Todos os candidatos inscritos sujeitam-se ao edital regulador do certame, razão pela qual não se mostra viável aceitar que um candidato possa descumprir as regras previstas no edital e os demais não.

2. Agravo de instrumento desprovido.